Tribunal: CARF
Processo: 10425.721386/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.721386/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.560 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2014 a 30/11/2015
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Inexistindo créditos a favor do contribuinte, por indeferimento de pedidos de
ressarcimentos conexos, impõe-se a não homologação das declarações de
compensação, tornando exigível, em sua totalidade, o tributo declarado.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício)
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Tem-se em pauta declarações de compensação (DCOMP), abaixo relacionadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.721386/2016-25
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721386/2016-25

(...)
Nas referidas declarações, o sujeito passivo assinala estar compensando créditos de IPI,
apurados nos pedidos de ressarcimento (PER) a seguir relacionados:
(...)
Pelo despacho decisório no 48/2016/DRF/CGD/Sarac (...), a RFB não homologou as
compensações, tendo em vista que não foram reconhecidos os direitos de crédito do
contribuinte, já que os supracitados pedidos de ressarcimentos foram integralmente
indeferidos, conforme fls..
Cientificado do despacho decisório (...) o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (...), aduzindo as seguintes teses de defesa:
1. Direito à utilização de meio físico (petição impressa) para ressarcimento de IPI, uma
vez que o programa PER/DCOMP não oferece a opção de pedir o valor sem que o
mesmo possa ser apurado em periodicidade distinta do trimestre-calendário e que o
pedido foi instruído com documentos, a inviabilizar a utilização do meio digital;
2. Não aceitar a petição em papel seria afronta ao direito de petição previsto no art. 5o,
inciso XXXIV, da Constituição Federal;
3. Que a instrução normativa 598/2005 RFB permite, em seu artigo 2o, parágrafo único,
o pedido de ressarcimento em papel;
4. A manifestante adquiriu insumos diversos, matérias-primas, produtos intermediários,
materiais secundários e embalagens com suspensão do IPI, consoante disposto nos
artigos 3o e 4°, da Lei n° 9.493/97, para serem empregados na industrialização de
bebidas, gerando-lhe inarredável direito de crédito (ressarcimento).
Com a manifestação, juntou contrato social e alterações; documento de identificação do
signatário da manifestação de inconformidade (...). Eis, em resumo, o que importa
relatar.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de não homologação de compensações que estão
atreladas a pedido de ressarcimento de crédito de IPI que foi requerido por meio de petição física
e por essa razão foi indeferido.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721386/2016-25

Conforme já relatado, foi objeto de Manifestação de Inconformidade e do Recurso
que se julga, a possibilidade do contribuinte fazer o pedido de ressarcimento dos créditos que
entende ser devido sobre o IPI por meio físico em detrimento da utilização do programa gerador
de declaração – PDG (PER/DCOMP), indicado pela Receita Federal, fato que resultou na
ausência de créditos para homologação das compensações que foram declaradas.
O julgador a quo sintetizou a sua decisão nos seguintes argumentos:
O presente processo trata da não homologação de declarações de compensações (fls.
2/17), uma vez que nas mesmas foram utilizados créditos informados em pedidos de
ressarcimento (PER), cujos direitos creditórios não foram reconhecidos.
Neste sentido, cumpre destacar que, nos pedidos de ressarcimento (PER) referidos pelo
contribuinte em suas compensações, houve despachos decisórios denegatórios,
conforme relatado.
Dessa maneira, inexistentes o direito creditório manejado pelo interessado, resta
escorreita a não homologação das compensações que utilizavam os referidos PER e, por
extensão, por força do art. 74, §§ 6o e 7o da Lei 9.430/96, tornam-se exigíveis os
créditos tributários declarados pela empresa nas DCOMP ora em mesa.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7oNão homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Na manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apenas apresentou argumentos
contra o não reconhecimento dos seus créditos, contrapondo-se aos indeferimentos dos
pedidos de ressarcimento, que não são objeto do presente feito, não tendo indicado
qualquer contestação específica acerca da não homologação das compensações.
Assim, quanto às teses de irresignação, o direito de formular, em meio papel, pedido de
ressarcimento de IPI ou mesmo qualquer consideração sobre os créditos pretendidos
apenas cabem no âmbito dos respectivos processos de reconhecimento do direito
creditório. Restam, portanto, prejudicadas as teses manejadas pelo contribuinte uma vez
que se buscou apenas retomar matéria já apresentada nos PER identificados.
Conclusão
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721386/2016-25

Isto posto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo o
crédito tributário exigível, decorrente da glosa da compensação entabulada. À
consideração dos demais membros da turma.
A recorrente, por sua vez, reiterou os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, com os seguintes fundamentos:
DO DIREITO À UTILIZAÇÃO DE MEIO FÍSICO (PETIÇÃO IMPRESSA) PARA
REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE IPI — VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
PETIÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL:
(...)
Assim, não escapa a esta inconstitucionalidade toda e qualquer norma que tolha o
acesso aos Poderes Públicos na medida em que preveja, indistintamente, a
impossibilidade de análise meritória do pedido de ressarcimento, apenas porque não foi
formalizada eletronicamente.
Ora, se a utilização do meio físico não for garantida, os efeitos do PER/DCOMP
transmitidos eletronicamente, serão similares àqueles produzidos por hipotética
instrução normativa que dispusesse da seguinte forma: "será vedado o protocolo junto
aos órgãos fazendários de pedido de ressarcimento a menos que o contribuinte se utiliza
de meio eletrônico".
Produziriam, ambas, os mesmos efeitos vez que impossibilitariam o acesso, ao Poder
Executivo, àqueles contribuintes que pleiteiam o direito ao multicitado ressarcimento,
mudando, tão somente, o momento da manifesta afronta ao direito de petição.
Por outro lado, esta interpretação restritiva também encerra evidente
inconstitucionalidade frente ao princípio do devido processo legal substantivo
(substantive due process of law).
(...)
Considerando que o pedido de ressarcimento de créditos de IPI formalizado pela
Recorrente não pôde ser feito por meio do programa PER/DCOMP, uma vez que aquele
programa não aceita a digitação de dados relativos a apurações excedente 01
(um) trimestre de créditos de IPI, é imperativo de justiça seja analisado o
mérito do pedido de ressarcimento em apreço, sob pena de conferir-lhe conteúdo
atentatório ao direito de petição e ao devido processo legal substantivo previstos
constitucionalmente.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO IPI INCIDENTE NAS AQUISIÇÕES DE
INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS COM SUSPENSÃO DO IMPOSTO
A empresa Recorrente adquiriu insumos diversos, matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e embalagens com suspensão do Imposto sobre
Produtos Industrializados, consoante disposto nos artigos 3° e 4°, da Lei n° 9.493/97,
para serem empregados na industrialização de bebidas.
Entende a Recorrente que as aquisições desses insumos empregados na fabricação de
bebidas geram-lhe inarredável crédito ou no mínimo direito de ressarcimento, porquanto
a situação que a Lei e o Regulamento do IPI exigem como condição resolutória (efetiva
utilização destes insumos na fabricação de bebidas) foi cumprida, como se verifica das
notas fiscais de saída anexadas por amostragem no pedido de ressarcimento.
O imposto, portanto incidiu, o fato gerador ocorreu, há base de cálculo e alíquota
positiva na TIPI, apenas a cobrança foi suspensa em razão da suspensão.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721386/2016-25

(...)
Tal circunstância (a de haver alíquota positiva no regime de suspensão do IPI) se
coaduna com o princípio da não-cumulatividade, porquanto a expressão "montante
cobrado nas anteriores", constante do inciso II, do § 3°, do artigo 153, da Constituição
Federal, deve ser interpretada como "montante incidido", segundo, como dito,
entendimento amplamente majoritário do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(adotado, inclusive, em relação ao ICMS, cuja nãocumulatividade é restritiva), que
sedimentou posicionamento de que a expressão "montante cobrado" deve ser entendida
como "montante apurado", configurando-se tal incidência ou apuração pela existência
de uma alíquota positiva do IPI, porquanto se inexistente esse elemento quantitativo,
nada seria apurado (REsp n° 782.987, Relator Ministro LUIZ FUX).
(...)
Diante de tais circunstâncias cabe inicialmente analisar a questão atinente a forma
do pedido de ressarcimento que foi por meio físico, sendo este o cerne da negativa do crédito,
visto que o mérito do pedido sequer foi analisado pelas instâncias inferiores.
Acerca das alegações do contribuinte sobre o direito de petição e devido processo
legal, entendo que não houve ofensa ao seu direito, visto que aqui se discute apenas a forma
como o pedido foi feito e não o direito de fazer o pedido, este último é amplamente garantido.
O contribuinte alega não ter feito o pedido de ressarcimento via sistema
informatizado e disponibilizado pela Receita federal porque “o programa não aceita a digitação
de dados relativos a apurações excedente 01 (um) trimestre de créditos de IPI”, ocorre que,
conforme bem explicado pela Receita Federal nos relatórios de fls. 18 a 34, a possibilidade de
pedido de ressarcimento por meio físico ocorre em apenas duas hipóteses, vejamos:
12. Da interpretação conjunta destes dispositivos constata-se que há apenas 2 situações
em que é lidimo o uso de formulário: a ausência de previsão da hipótese de
ressarcimento no PGD ou a falha do programa.
13. Como o contribuinte não traz aos autos demonstração de falha do PGD
PER/DCOMP, afasta-se a possibilidade do uso de meio físico para falha apresentada
pelo programa.
14. Já a segunda hipótese insere-se no contexto do art. 2° da IN SRF 598, de 2005, qual
seja, créditos decorrentes de saídas de produtos submetidos a períodos de apuração
distintos, situação na qual não seria possível o uso do PGD.
IN SRF 598, de 2005
Art. 2'. (...)
Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI
passível de ressarcimento ter dado saída, a partir de 1' de janeiro de 2004, a
produtos submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá
pleitear o ressarcimento ou declarar a compensação do referido crédito
mediante petição/declaração (papel), ainda que o crédito se refira a períodos de
apuração anteriores a 2004.
15. Para o exame desta hipótese há que se verificar a legislação que trata sobre o
período de apuração (PA) do IPI, no caso em espécie a Lei no 8.850, de 1994. É no
artigo 1o desta onde se estabelece o momento da apuração do imposto. Mas, sua
redação original sofreu alterações e inclusões a seguir transcritas.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721386/2016-25

Inclusão/Alteração feita pelas leis n' 10.833/2003 e 11.033/2004:
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, incidente nas saídas dos produtos dos estabelecimentos industriais ou
equiparados a industrial, passa a ser: (Redação dada pela Lei n' 10.833, de
29.12.2003)
I - de 1o de janeiro de 2004 a 30 de setembro de 2004: quinzenal; e (Redação
dada pela lei n' 11.033, de 2004)
II - a partir de 1o de outubro de 2004: mensal. (Redação dada pela lei n'
11.033, de 2004).
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II do caput não se aplica aos
produtos classificados no capítulo 22, nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a
87.06 e 87.11 e no código 2402.20.00, da Tabela de Incidência do IPI - TIPI
aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, em relação aos
quais o período de apuração é decendial. (Incluído pela Lei n' 10.833, de
29.12.2003)
Inclusão/Alteração feita pela Medida Provisória n' 428/2008 (Convertida na Lei n'
11.774/2008):
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, incidente na saída dos produtos dos estabelecimentos industriais ou
equiparados a industrial, passa a ser mensal. (Redação dada pela Medida
Provisória n' 428, de 2008) (Produção de efeitos)
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos produtos classificados no capítulo 22
e no código 2402.20.00, da Tabela de Incidência do IPI - TIPI aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, em relação aos quais o período
de apuração é decendial. (Incluído pela Medida Provisória n' 428, de 2008)
(Produção de efeitos)
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao IPI incidente no desembaraço
aduaneiro dos produtos importados. (Incluído pela Medida Provisória n' 428, de
2008) (Produção de efeitos)
Alteração/Revogação feita pelas leis n' 11.774/2008 e 11.933/2009:
Art. 1o O período de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, incidente na saída dos produtos dos estabelecimentos industriais ou
equiparados a industrial, passa a ser mensal. (Redação dada pela Lei n' 11.774,
de 2008) (Produção de efeitos)
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos produtos classificados
no código 2402.20.00 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI aprovada pelo
Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, em relação aos quais o período
de apuração é decendial. (Incluído pela Lei n' 11.774, de 2008) (Produção de
efeitos) (Revogado pela Lei n' 11.933, de 2009).
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica ao IPI incidente no desembaraço
aduaneiro dos produtos importados. (Incluído pela Lei n' 11.774, de 2008)
(Produção de efeitos)
16. Pela leitura dos dispositivos acima colacionados resta claro que o período de
apuração do IPI para os produtos do capítulo 22 da TIPI é ou foi:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721386/2016-25

• decendial - para os fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2004 a 31/05/2008
em que estavam vigentes a Lei n' 10.833, de 2003 (parágrafo único do artigo 42 c/c
artigo 93, inciso III) e a Medida Provisória n' 428, de 2008 (artigo 7' c/c artigo 15); Esta
MP foi convertida na Lei n' 11.774, de 2008.
• mensal – a partir de 01/06/2008 quando por determinação do inciso I do artigo 22 da
Lei n' 11.774, de 2008 passa a ter efeito o artigo 7o deste mesmo ato legal que introduz
nova redação ao artigo 1o da Lei no 8.850, de 1994. Esta nova redação estabelece como
exceção da periodicidade mensal de apuração do IPI apenas para os produtos
classificados no código 2402.20.00 da TIPI (Cigarros que contenham tabaco) e nos
produtos importados no ato do desembaraço aduaneiro.
IN SRF 598, de 2005
Art. 2'. (...)
Parágrafo único. Na hipótese de o estabelecimento detentor do crédito de IPI
passível de ressarcimento ter dado saída, a partir de 1' de janeiro de 2004, a
produtos submetidos a períodos de apuração distintos, a pessoa jurídica deverá
pleitear o ressarcimento ou declarar a compensação do referido crédito
mediante petição/declaração (papel), ainda que o crédito se refira a períodos de
apuração anteriores a 2004.
17. Portanto, a correta interpretação do parágrafo único do art.2° IN SRF 598, de 2005,
é a da situação na qual há saída de produtos com distintos períodos de apuração
(hipótese praticamente extinta pelas alterações legislativas vistas acima), e não o
pedido relativo a crédito que esteja “compreendido em período de apuração distinto do
trimestre-calendário”, como o pleiteante argumenta.
18. Tratando-se de empresa de indústria de bebidas, para os fatos geradores
requeridos, e à luz da legislação, estaria a empresa obrigada a apurar o IPI por
período de apuração unicamente mensal a partir de 01/06/2008. (grifo nosso)
19. Sendo assim, no caso em exame aplica-se a regra geral, pedido eletrônico, sendo
cada PER relativo a um único trimestre calendário.
IN SRF 1.300, de 2012
Art. 21. (...)
§ 7' Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
20. Por fim, tal inteligência rebate, também, o argumento trazido pelo pleiteante de que
o PGD “PER/Dcomp não admite se possa pleitear o ressarcimento do IPI atinente a
período distinto de um trimestre calendário” [sic], uma vez que a própria norma não
possibilita semelhante pedido. E sendo vedada tal conduta não pode ser invocada para
justificar a ausência de previsão (§3°, art.113, IN RFB 1.300, de 2012), sendo
indeferido sumariamente o PER por meio físico.
IN SRF 1.300, de 2012
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância ao
disposto nos §§ 2' a 5' do art. 113, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
Art. 113. (...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721386/2016-25

§ 5' Aplica-se o disposto no § 1' do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição
nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
O que se extrai da fundamentação acima é que o pedido do contribuinte com base
em períodos referentes a diversos trimestres calendários em uma única petição, não encontra
amparo legal, razão pela qual não havia a possibilidade de ser solicitado via sistema, isso porque,
conforme arcabouço legal visto acima, se insurge a determinação de que a apuração seja mensal,
para o período de apuração pleiteado, bem como para a atividade da empresa, o que enseja que
cada PER deveria se ater a um único trimestre calendário.
Ocorre que, o contribuinte efetuou pedido de ressarcimento do IPI mediante única
petição, englobando os períodos de 11/2014 a 04/2015; 10/2015 a 12/2015; 09/2014; 10/2014 e
02/2015 a 04/2015, incorrendo em erro, porque, caberia ter apurado os supostos saldos credores
do IPI ao final de cada trimestre-calendário e transmitir um único PER/DCOMP para cada um
dos trimestres, para fins de pedido de ressarcimento do IPI.
Sobre a forma correta de fazer o pedido, destaco que cabe à administração
pública, que nesse caso é a Receita Federal, editar normas que regulamentem o procedimento
para ressarcimento e compensação. Nesse mesmo sentido, julgou a Câmara Superior, conferindo
o poder discricionário para regulamentar os critérios da compensação através das normas
administrativas, conforme se verifica no acórdão n.o 9303-006.244, publicado em 21/06/2018, de
relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
LÍQUIDO
CERTO.
CONDICIONANTES.
LEI
ORDINÁRIA E NORMAS ADMINISTRATIVAS ÀS QUAIS ELA REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita Federal
disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar e inclusive
alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA,
POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004).
Nesse passo, entendo por correta não homologação do pedido de ressarcimento
por meio físico, mantendo por consequência a não homologação das compensações por
insuficiência de créditos líquidos e certo, sendo imperioso destacar os termos do artigo 170 do
CTN, vejamos:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.560 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.721386/2016-25

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ressalto ainda que diante de tais circunstâncias, evidente que não cabe a análise
do mérito sobre IPI, incidente nas aquisições de insumos empregados na fabricação de bebidas
com suspensão do imposto, questão que restou totalmente prejudicada pelo erro na formulação
do pedido.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital